Tribunal: STF
Processo: HC 231581
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jefferson Luiz Cunha contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 771.463/SC. (documento eletrônico 8)  



    A impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “No caso concreto, estar-se-á diante de paciente preso cumprindo pena desde 24/10/2015 e conforme relatório da situação processual executória no anexo 7, a previsão de progressão ao regime semiaberto do paciente era 07/08/2024, e agora com a homologação da falta grave e com a alteração da data base para 22/11/2021 a progressão ao regime semiaberto passou para 07/01/2028, ou seja, aumentou quase 4 anos de cumprimento de pena, demonstrando sérios prejuízos ao paciente.



    Assim, pelas razões expostas, é caso de conhecimento da presente ação constitucional, pugnando-se desde já, pela concessão da ordem de ofício (CRFB/88, art. 5º, LXVIII, do CPP, art. 654 § 2º).” (documento eletrônico 1, p. 3)



     
Ao final, requer: “[...] seja conhecida e concedida a presente ordem de habeas corpus, para cassar as decisões das instâncias ordinárias, desclassificando a falta de natureza grave para médica em observância ao art. 96, inciso IX da Lei complementar n. 529/11.” (documento eletrônico 1, p. 11)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Sobre a questão relacionada à desclassificação da falte de natureza grave imputada ao paciente, assento que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que “[...] revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 111.607/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16/10/2013).  



    No mesmo sentido:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Pretendida anulação de falta grave. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes. Agravo não provido. 1. ‘Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus’ (HC nº 177.708/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/9/20). 2. Agravo regimental não provido.” (RHC 201225 AgR)  



    “ Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/08/2022)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984’ (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.” (HC 206838 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  16/03/2022) 



    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de agosto de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator